Tribunal: STF
Processo: RHC 249845
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por E.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 203232/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que a prisão do recorrente foi decretada no dia 22/3/2024, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (arts. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal; 241- D, parágrafo único, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; e 24-A da Lei n. 11.340/206).  



    Neste recurso (edoc. 70), a defesa sustenta ausência de fundamentação do decreto prisional, bem como dos requisitos autorizadores da medida constritiva elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que ele possui família, ocupação lícita e residência fixa.



    Aduz ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP. 



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de uma das medidas diversas da prisão.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de primeira instância o descumprimento de ordem judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima. A genitora da criança compareceu à Procuradoria de Justiça noticiando que o acusado, ciente das referidas medidas, buscou "contato com uma amiga em comum, chamada Rose, oferecendo-lhe dinheiro para procurar a família da vítima para mudar o depoimento, apresentando os áudios das mensagens enviadas por ele" (e-STJ fls. 157/158). 3. Corroborando o entendimento do Juízo de origem, a Corte local salientou que, além da gravidade das infrações, ele ostenta apontamentos criminais e reincidência em crime sexual contra vulnerável. E não é só. Afirmou, ainda, que ele encontra-se foragido. Portanto, a prisão preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 62)  



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada, pois invocou o Juízo de primeira instância o descumprimento de ordem judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima. A genitora da criança compareceu à Procuradoria de Justiça noticiando que o acusado, ciente das referidas medidas, buscou "contato com uma amiga em comum, chamada Rose, oferecendo-lhe dinheiro para procurar a família da vítima para mudar o depoimento, apresentando os áudios das mensagens enviadas por ele" (e-STJ fls. 157/158). 



    Corroborando o entendimento do Juízo de origem, a Corte local salientou que, além da gravidade das infrações, ele ostenta apontamentos criminais e reincidência em crime sexual contra vulnerável. E não é só. Afirmou, ainda, que ele encontra-se foragido. 



    Portanto, a prisão preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    (...)



    Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, tal como ocorre no caso. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública”. (edoc. 62, p. 5-8, grifamos).  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente